Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720182-48.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ELEONOR GONÇALVES DO REGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processual Civil. Apelação. Ação de Busca e Apreensão. Notificação Extrajudicial que Indica Parcela Já Paga Como Em Aberto. Mora não comprovada. Multa do Decreto-lei 911/69. Custas e Honorários. I – Caso em Exame: 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão e determinou a devolução de veículo apreendido em virtude de vício na Notificação Extrajudicial enviada, que notificou a requerida para o pagamento de parcela que já se encontrava paga. O apelante alega que o que ocorreu foi uma mera inversão de parcelas em razão do pagamento fora da ordem cronológica efetuado pela devedora, o que não afeta a constituição em mora desta, que se encontra inadimplente. Insurge-se também contra a condenação em multa de 50% do valor do financiamento e o pagamento das custas e honorário advocatícios. II – Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar se houve a regular constituição em mora da requerida e (ii) saber se a condenação em multa de 50% do valor do financiamento e ao pagamento das custas e honorários advocatícios são devidos. III – Razões de decidir: 3. Nos termos do §2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, é garantido ao credor fiduciário ajuizar ação de busca e apreensão do bem alienado, desde que comprove a mora do devedor. Portanto, não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, conforme disposição legal, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. 4. No caso dos autos, verifica-se que na notificação extrajudicial a devedora foi informada de que estava inadimplente em relação à Parcela no 18 de seu financiamento, com vencimento em 12/04/2024. No entanto, a parte trouxe aos autos documentos que evidenciam que a parcela mencionada havia sido regularmente paga em 12/03/2024. Embora a credora alegue que ocorreu uma mera inversão de parcelas em razão do pagamento fora da ordem cronológica efetuado, a notificação extrajudicial deve identificar o débito sem quaisquer ambiguidades. 5. Tendo sido a requerida notificada ao pagamento de parcela já paga, a notificação é inapta a comprovar a mora, pelo que correta a sentença que determinou a devolução do veículo apreendido. 6. A multa de 50% a que o autor foi condenado caso não seja possível a devolução do bem e a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios que, ressalte-se, foram fixados no mínimo legal, são consequências legais da improcedência de seu pedido previstas, respectivamente, no art. 3o, §6o do Decreto-lei 911/69 e nos arts. 82, §2o e 85 do CPC. IV – Dispositivo: 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando a existência de mora in casu, porquanto a parcela de número 18 consta sem pagamento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, verifica-se que na notificação extrajudicial a devedora foi informada de que estava inadimplente em relação à Parcela no 18 de seu financiamento, com vencimento em 12/04/2024 (ID 70221452 - Pág. 1). No entanto, a parte trouxe aos autos documentos que evidenciam que a parcela mencionada havia sido regularmente paga em 12/03/2024 (ID 70222482 - Pág. 1 e ID 70222483 - Pág. 1). Embora a credora que o ocorreu foi uma mera inversão de parcelas que, em razão do pagamento fora da ordem cronológica efetuado pela devedora, fez que o dinheiro direcionado para a Parcela 18 fosse redirecionado para a Parcela 17, que encontrava-se em aberto, não se pode olvidar que a notificação extrajudicial, para a sua validade, deve, necessariamente, identificar o débito sem quaisquer ambiguidades. Nesse contexto, tendo sido a requerida notificada ao pagamento de parcela já paga, a notificação é inapta a comprovar a mora, pelo que correta a sentença que determinou a devolução do veículo apreendido (ID 71551085 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002